Tribunal: TJPA
Processo: 0804966-47.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804966-47.2023.8.14.0051

APELANTE: CLEBER PEREIRA DA SILVA, SINEZIO FERREIRA SANTOS JUNIOR, RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL, ODAIR JOSE PEREIRA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0804966-47.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Santarém

APELANTES: CLEBER PEREIRA DA SILVA (Defensoria Pública)

ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO (Defensoria Pública)

SINEZIO FERREIRA SANTOS (Defensoria Pública)

RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL (Adv. Wágney Fabrício Azevedo Lages – OAB/PA 12.406)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA ATESTAR A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ELEMENTARES PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33) RECONHECIDO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por CLEBER PEREIRA DA SILVA, ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, SINEZIO FERREIRA SANTOS e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL contra sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que condenou todos pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, ainda, CLEBER e ODAIR pelo art. 35 da mesma lei, fixando para os primeiros a pena de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa e, para os demais, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Pedidos recursais: (i) absolvição de CLEBER e ODAIR pelo delito de associação para o tráfico por ausência de provas de estabilidade e permanência da associação; (ii) absolvição de ODAIR, SINEZIO e RODRIGO do art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência probatória; (iii) desclassificação da conduta de RODRIGO para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; subsidiariamente, (iv) reconhecimento da minorante do § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração máxima; (v) substituição da pena privativa por restritivas de direitos; e (vi) isenção ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova colhida (apreensão de drogas e prova oral) sustenta a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se restou demonstrada estabilidade e permanência para a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 de CLEBER e ODAIR; (iii) determinar a incidência e a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta de RODRIGO para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (v) apreciar a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afirma-se a autoria e a materialidade do tráfico (art. 33) pela apreensão, em poder dos réus, de cocaína fracionada em 58 e 19 invólucros (33,800 g e 9,974 g, com embalagem) e pequena porção de maconha (1,536 g), confirmadas pelo laudo toxicológico definitivo nº 2023.04.000232-QUI, além da prova oral dos policiais que descreveram a dinâmica de fornecimento e venda na orla.

4.

Rejeita-se a desclassificação da conduta de RODRIGO para a prevista no para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 porque o modo de acondicionamento dos entorpecentes e a dinâmica dos fatos relatados pela polícia destinação mercantil da droga.

5.

Afasta-se a condenação pelo delito de associação para o tráfico de CLEBER e ODAIR por falta de prova concreta de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a mera coautoria eventual (STJ, AgRg no REsp 2031948/SC; AgRg no HC 734103/RJ).

6.

Reconhece-se a causa de diminuição do § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, para todos os réus, na fração máxima de 2/3, diante da primariedade, das penas-base no mínimo legal e da quantidade não relevante de droga, ausentes circunstâncias aptas a modular o redutor (STJ, AgRg no HC 819367/MS).

7.

Redimensiona-se as penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dos quatro corréus para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, mantido o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo da época.

8.

Substitui-se as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução, presentes os requisitos legais.

9.

Indefere-se a isenção ou a redução da pena de multa por ausência de previsão legal para a dispensa do preceito secundário (STJ, AgRg no REsp 1708352/RS), devendo esta guardar proporcionalidade com a pena corporal, sem prejuízo de análise de eventual inexequibilidade pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recursos conhecidos e parcialmente providos para absolver CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO do delito de associação para o tráfico, bem como para reconhecer a incidência da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração legal máxima, redimensionando a pena de todos os réus para quantum idênticos de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes dar parcial provimento para absolver CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO do delito de associação para o tráfico, bem como para reconhecer a incidência da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração legal máxima, redimensionando a pena de todos os réus para quantum idênticos de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por CLEBER PEREIRA DA SILVA (Defensoria Pública), ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO (Defensoria Pública), SINEZIO FERREIRA SANTOS (Defensoria Pública) e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL (Adv. Wágney Fabrício Azevedo Lages – OAB/PA 12.406), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém que condenou a todos pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, condenando ainda CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, cominando para CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO a pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) e para SINEZIO FERREIRA SANTOS e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL a pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando para todos o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, bem como o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, os apelantes CLEBER PEREIRA DA SILVA, ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO e SINEZIO FERREIRA SANTOS, sob o patrocínio da Defensoria Pública, apresentaram apelo em petição conjunta, na qual pleitearam a absolvição de CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ausência de comprovação quanto à estabilidade e permanência da associação. Pugnaram ainda pela absolvição por insuficiência de provas de ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, SINEZIO FERREIRA SANTOS e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL quanto ao delito de tráfico de entorpecentes.

O apelante RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL, sob patrocínio de causídico particular, pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça

Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento dos apelos e parcial provimento do apelo de Rodrigo de Araújo Pimentel, apenas para reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial (IPL) que, na data de 28 de março de 2023, no turno da tarde, por volta das 18:00 horas, em via pública, na Rua do Imperador, bairro Prainha, em frente ao estabelecimento Boteco do Sorriso, na Orla de Santarém, neste município de Santarém/PA, os denunciados CLEBER PEREIRA DA SILVA, SINEZIO FERREIRA SANTOS, RODRIGO DE ARAÚJO PIMENTEL e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, foram presos em flagrante por, em associação estável e permanente, com caráter de habitualidade, trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente (ilícita), vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 58 (cinquenta e oito) “invólucros”, pesando um total, com embalagem, de 33,800 g (trinta e três gramas e oitocentos miligramas) e em mais 19 (dezenove) invólucros, pesando um total, com embalagem, de 9,974 g (nove gramas e novecentos e setenta e quatro miligramas), além da substância entorpecente (ilícita), vulgarmente conhecida como “MACONHA”, acondicionada em 01 (uma) porção de erva seca, apresentando massa total, sem embalagem, de 1,536 g (um grama e quinhentos e trinta e seis miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tutelados pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06 .

Narram os autos que, na data e hora dos fatos uma equipe da Polícia Civil (PC/PA), foi acionada via Núcleo de Repressão às Drogas de Santarém – NRD, com o apoio da Polícia Militar (PM/PA), para apurar informações recebidas sobre a suposta ocorrência de comercialização de entorpecentes (drogas) na orla da cidade desta cidade de Santarém/PA.

É dos autos que, após receber as supracitadas informações e, de posse das características pessoais dos envolvidos, endereço e perímetro, a equipe de investigadores diligenciou até o referido local a fim de averiguar a procedência de tudo o que foi repassado.

Ao chegar local indicado, a equipe de agentes de segurança avistou um grupo de indivíduos, composto por 04 (quatro) pessoas (com características condizentes com as que foram repassadas), resolvendo proceder com a abordagem de praxe.

Infere-se dos autos que, durante a abordagem policial, foi realizada a busca pessoal em todos os suspeitos, que foram identificados como CLEBER PEREIRA DA SILVA, SINEZIO FERREIRA SANTOS, RODRIGO DE ARAÚJO PIMENTEL e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO (denunciados), ocasião na qual, os agentes policiais lograram êxito em encontrar sob a posse e à disposição dos ora acusados a quantidade de 58 (cinquenta e oito) “invólucros” e mais 19 (dezenove) invólucros, contendo o que aparentava ser a substância vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, e 01 (uma) “porção” contendo o que aparentava ser a substância entorpecente (ilícita), vulgarmente conhecida como “MACONHA”, bem como a importância de R$ 64,00 (sessenta e quatro) reais em espécie e 01 (um) aparelho celular, smartphone, cor preta, marca Doogee.

Deflui da investigação que, ainda no decorrer da abordagem, foi possível discriminar e delimitar a conduta delitiva de cada um dos envolvidos de forma associada, de modo que os denunciados CLEBER e ODAIR são os responsáveis pelo fornecimento do material entorpecente (ilícito) e os acusados SINEZIO e RODRIGO são incumbidos da venda direta aos usuários, sendo que cada “peteca” normalmente é vendida pelo valor de R$ 10 (dez) reais, no entanto, em outras oportunidades já chegou a ser comercializada pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais.”

Após a instrução, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém condenou CLEBER PEREIRA DA SILVA, ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, SINEZIO FERREIRA SANTOS

e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, condenando ainda CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, cominando para CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO a pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) e para SINEZIO FERREIRA SANTOS e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL a pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando para todos o regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, bem como o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, os apelantes CLEBER PEREIRA DA SILVA, ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO e SINEZIO FERREIRA SANTOS, sob o patrocínio da Defensoria Pública, apresentaram apelo em petição conjunta, na qual pleitearam a absolvição de CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ausência de comprovação quanto à estabilidade e permanência da associação. Pugnaram ainda pela absolvição por insuficiência de provas de ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, SINEZIO FERREIRA SANTOS e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL quanto ao delito de tráfico de entorpecentes.

O apelante RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL, sob patrocínio de causídico particular, pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção ou redução da pena de multa.

Em relação do pedido de
absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, veiculado pelos apelantes ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, SINEZIO FERREIRA SANTOS e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL, constata-se que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes imputado aos réus encontra-se sobejamente comprovada nos autos pela apreensão de entorpecentes em poder destes, cujo caráter deletério encontra-se comprovado pelo laudo toxicológico definitivo nº 2023.04.000232-QUI, atestando tratar-se de cocaína apreendida em (i) “
58 (cinquenta e oito) invólucros confeccionados com pedaços de plástico transparente, amarrados individualmente com linha na cor azul claro, contendo substância na forma pulverulenta e petrificada, amarelada, conforme o Anexo 01, apresentando massa total, com embalagens, de 33,800g (trinta e três gramas e oitocentos miligramas)”
e

(ii) “
19 (dezenove) invólucros contendo substância na forma petrificada, amarelada, com odor característico, sendo: 17 (dezessete) invólucros confeccionados com pedaços de plástico preto, amarrados individualmente com linha na cor lilás e 02 (dois) invólucros confeccionados com pedaços de plástico preto, sem amarração, conforme o Anexo 03, apresentando massa total, com embalagens, de 9,974g (nove gramas e novecentos e setenta e quatro miligramas)”
, sendo apreendida também pequena quantidade de maconha, sendo (iii) “
01 (uma) porção de erva seca fragmentada, sem embalagem, conforme o Anexo 05, apresentando massa total, sem embalagem, de 1,536g (um grama e quinhentos e trinta e seis miligramas)
”.

Ademais, a autoria do delito de tráfico de entorpecentes encontra-se comprovada pela prova oral carreada com oitiva dos policiais ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA e RODRIGO OASTA FONSECA, responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante do apelantes, os quais narraram em juízo a dinâmica dos fatos envolvendo a prática delitiva, apontando a estrutura hierárquica e divisão de funções estabelecida entre os corréus, cabendo a CLEBER PEREIRA DA SILVA, sob alcunha de “VELHO”, levar as drogas e entrega-las a ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, este conhecido como “PATATI”, a quem cabia entregar o dinheiro a CLEBER e repassar as drogas aos réus SINEZIO FERREIRA SANTOS e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL, que atuavam na venda das drogas aos usuários.

Neste sentido, veja-se o teor de suas declarações judiciais, consoante registrado na sentença condenatória:

RODRIGO OASTA FONSECA (Policial Civil):
me recordo da apreensão; Que se recorda de tudo e da dinâmica como aconteceu;
Que na orla da cidade tem muitas denúncias de tráfico de drogas e a delegacia tinha sido feita a pouco tempo, constituída essa unidade e essa demanda era como denúncia de tráfico na orla, principalmente ali no finalzinho daquela parte da orla onde eles foram detidos ali perto, depois daquela praça ali, não sei o nome da praça, e ai
a gente conseguiu visualizar a venda de drogas, conseguimos ver quem estava fornecendo a droga, quem é que tava vendendo e conseguimos identificar usuários e a compra de droga,
então nesse dia nos conseguimos, eu lembro por apelido,
o “velho” ele levava a droga para o “patati”, o “patati” vendia a droga e dava o dinheiro pro “velho” e o velho também encaminhava pra comprar, o “patati” pegava a droga e passava para os outros dois que estão no vídeo vendendo a droga e escondiam o resto da droga nas pedras
, então a gente conseguiu fazer o monitoramento e o nacional
Rodrigo e o Sinésio estavam vendendo droga no finalzinho da orla
, que conseguimos fazer a filmagem, que tinham usuários que estavam comprando drogas e estavam com criança no colo; que o usuário Jardel é outro, esses que estão no vídeo não foram abordados porque estávamos tentando construir o máximo de elementos e provas para poder juntar no procedimento, então no momento mais oportuno a gente conseguiu fazer a abordagem deles e a gente
conseguiu pegar o Rodrigo e esse Sinésio com uma quantidade de 14 petecas de “crack”, o velho foi abordado e foi encontrado com ele 5 petecas e um pedaço de maconha
, não sei se tinha dinheiro ou celular, não me recordo e
o “patati” conseguimos pegar ele onde ele tava guardando as drogas, ele tinha acabado de guardar nas pedras e nós conseguimos encontrar 52 petecas de pedra
, que num primeiro momento eles alegaram ser usuários, mas como
a gente visualizou tudo e como funcionava,
eles informaram que quem estava fornecendo na orla é o nacional “doende” e estamos tentando fazer o monitoramento e identificar e qualificar ele cem por cento, então,
o “velho” levava a droga para o “patati”, o “patati” recebia a droga e pagava pro “velho”, o “velho” caminhava pra comprar a droga lá no final, os outros dois faziam a venda e eles estavam associados para vender ali na orla; Que essa associação estava estruturada e organizada, com divisão de tarefas, cada um tinha uma tarefa, o “velho” levava, o “patati” pegava e distribuía pra eles venderem, pagava o resto da droga, eles vendiam, passavam o dinheiro para o “patati” e o “patati” passava o dinheiro pro velho; Quem o “velho” tava acima do “patati” que estava acima dos outros dois
; que reconhece “esse” como sendo o “velho” e “esse” como sendo o segurança; Que no primeiro momento eles falaram que eram usuários; Que estavam lá há muito tempo;
Que as denúncias apontavam o “velho” como quem estaria acima, eles traria a droga e eles vendiam;
Que acho que o preço

era dez reais, eles falaram
que recebiam as sacolas cada uma eu acho que eram 30 ou 20 petecas por sacola e por dia eles vendiam mais de 100 petecas
; Que é intenso o movimento ali na região; Que no dia eles podem ter falado o nome de quem estava acima, porém, não me recordo o nome; Que está fornecendo principalmente para o mercadão e a orla e disseram que o “doende” tava fornecendo pra eles na época, só que a gente não conseguiu materializar isso tudo; Que estava intenso; Que naquele canto não tem mais ninguém vendendo, só mais na frente; Que eles escondiam drogas nas pedras; (...) ”. (
Grifos nossos
)

ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA
(Policial Civil):
me recordo da operação
; Que trabalho como investigado na DRE e lá nos recebemos denúncia de que estava ocorrendo tráfico ali nas redondezas da orla próximo ao “boteco do sorriso”, que tinha muita venda de entorpecentes, bastante usuários e a autoridade policial, delegado Erik determinou que nós fizemos a verificação dessa denúncia, eu diligenciei lá junto com o investigador Rodrigo e num breve monitoramento nos percebemos que estaria ocorrendo a traficância de drogas naquele local, que tinha
o nacional que é conhecido como “velho”, não recordo o nome dele agora, ele era o responsável pelo entorpecente verificando de acordo com as imagens que a gente produziu,
que a gente estava constatando in loco e ai o que acontecia
o “velho” pegava o entorpecente de um outro traficante, que inclusive estamos verificando essa situação e ele repassava parte do entorpecente para o “patati” e o “patati” guardava uma parte e distribuía a outra parte para os outros dois nacionais, que era o Sinésio e o outro, e aí eles efetuavam a venda diretamente aos usuários
. O
“patati” pegava parte dessa droga e guardava em certos locais ali, em umas pedras lá perto da água e aí ele guardava parte desse entorpecente em vários lugares, não só em um, em vários, e aí o usuário chegava e eles iam fazendo essa venda, e repassando o dinheiro para o “patati”, que repassava para o “velho
”. Que em uma dessas vendas, resolvemos fazer a abordagem, na abordagem a gente encontrou entorpecente com o “velho”, com os dois nacionais e com o “patati” e aí nós

apresentamos na seccional de polícia civil para o procedimento; QUE foi encontrado drogas, tanto eles portando drogas como uma parte escondida e nós conseguimos localizar; Que a pessoa confirmou que estava comprando com eles, que era usuário;
Que tinham investigado eles antes e já tinham várias denúncias
;
Que esse dia que nós fomos lá não foi o primeiro dia, já tínhamos ido lá outras vezes, já tinha sido feita toda essa movimentação
; Que teve um usuário que foi com uma criança fazer a compra; Que tinha mais gente envolvida, mas não conseguimos distinguir se era usuário ou se vendia também, mas a movimentação de gente lá era intensa, mas nós conseguimos distinguir a compra e venda desses nacionais aqui;
Que desse núcleo quem estava acima era o “velho”, depois abaixo vem o “patati” que pegava uma parte da droga com o velho, guardava, escondia em determinados lugares e efetuava uma distribuição em quantidades menores para os outros vendedores que efetivamente faziam a venda; Que os vendedores seriam o Sinésio e o rodrigo;

Que dentro da organização, os dois seriam vendedores, acima estaria o “patati” e mais acima o “velho”, que seria a ponte com quem seria maior que ele;
Que o local era sempre ali; Que o velho transitava desde o mascotinho até aquele final da orla, ele ficava nesse perímetro ali e o “patati” com os outros ficavam mais próximos do boteco do sorriso ; Que o usuário disse que era vinte e cinco reais a peteca; Que as denúncias que chegavam era de que tinha grande movimentação de traficantes e de usuários e nós conseguimos identificar a conduta de cada um com o monitoramento mesmo; Que eu lembro que era pasta base, mas não lembro a quantidade exata, mas todos estavam com drogas e tinha maconha com o “velho”; Que os invólucros eram iguais; Que as denúncias já vinha de bastante tempo, mais ou menos um mês que a gente vinha recebendo; Que depois da prisão deu uma diminuída a traficância naquele local; Que o “patati” confirmou que ele tava praticando a venda, que na hora da conversa ele apontou o local onde tava a droga, ele colaborou com a polícia. (
Grifos nossos
)"

Em seu interrogatório judicial, o réu SINEZIO FERREIRA SANTOS negou a prática de tráfico, aduzindo ser usuário de entorpecentes e que comprava as drogas usualmente de CLEBER PEREIRA DA SILVA, vulgo “Velho. Isentou os demais da prática delitiva.

O réu RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL negou a prática de tráfico, aduzindo ser usuário de entorpecentes e que comprava as drogas usualmente de CLEBER PEREIRA DA SILVA, vulgo “Velho” e de ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, vulgo “Patati”. Informou que SINEZIO FERREIRA SANTOS também estava vendendo entorpecentes no dia, mas negou que este último fosse habitual no comércio ilícito.

O réu ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO negou em juízo a prática delitiva, aduzindo que quem comerciava drogas era CLEBER PEREIRA DA SILVA, vulgo “Velho”.

O acusado CLEBER PEREIRA DA SILVA confessou a prática delitiva e assumiu sozinho a propriedade dos entorpecentes, isentando os demais da imputação.

Contudo, em que pese a negativa dos réus SINEZIO FERREIRA SANTOS, RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, tem-se que a prova oral carreada com oitiva dos policiais e corréus, aliada à prisão dos réus em flagrante em posse dos entorpecentes, fornece a certeza necessária quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos quatro denunciados, inviabilizando os pleitos de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes.

Em relação do pedido de
absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, veiculado pelos apelantes CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, constato que
merece provimento
, senão vejamos:

Em que pese a prova oral carreada com a oitiva dos policiais seja suficiente para caracterizar a prática do delito de tráfico de entorpecentes, em concurso de pessoas, pelos quatro denunciados, inclusive com alguma divisão de tarefas entre os coautores do crime,
não restaram suficientemente comprovadas as circunstâncias elementares do delito de associação para o tráfico
, figura penal para a qual são indispensáveis a caracterização de
estabilidade e permanência
da
societa sceleris,
com existência concreta de
animus associativo,
ultrapassando a mera coligação eventual para a prática da traficância, o que não restou configurado
in casu
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. ACUSADO PRIMÁRIO . QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGA. 1. O
crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n . 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual
. 2. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art . 35 da Lei 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes. 3. É
preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art . 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado.
4 . Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado, se cumpridos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como no caso, no qual o acusado é primário e houve a apreensão de quantidade não relevante de droga, não tendo sido indicada qualquer circunstância adicional desfavorável . 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 2031948 SC 2022/0307633-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N . 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO .
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006".
( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) 2. No caso,
ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico
.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Necessário, portanto,
dar provimento ao pedido recursal de absolvição dos réus CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO em relação ao delito de associação para o tráfico
, ante a ausência de comprovação das circunstâncias elementares do referido tipo penal.

E ainda, o réu RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL, pugnou pela
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
o que
não merece prosperar
, haja vista que a
forma de acondicionamento da droga
apreendida atesta sua destinação mercantil, bem como a
prova oral carreada
com a oitiva dos policiais atesta a participação do apelante no comércio de entorpecentes,
inviabilizando a desclassificação pleiteada.

Em sequência, réu RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL pleiteou
a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, no que
lhe assiste razão
, devendo a referida benesse ser aplicada
inclusive aos demais corréus
, haja vista que o magistrado sentenciante,
ao justificar o não reconhecimento da modalidade privilegiada do delito
em relação aos quatro réus,
o fez sob

fundamentação que ora não se sustenta
, pois denegou a aplicação da minorante em razão da condenação de dois dos réus pelo delito de associação para o tráfico, bem como em razão da absolvição por ausência de provas dos outros dois acusados, conforme se constata no seguinte trecho da sentença hostilizada:

“Ocorre que esse pedido deve ser rejeitado de imediato, eis que houve a condenação de dois deles pelo delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, e a absolvição dos outros dois decorreu de de ausência de provas, o que segundo nossa jurisprudência afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, senão vejamos algumas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça:”

Destarte, em razão do
provimento do pedido de absolvição dos corréus CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO do delito de associação para o tráfico
, bem como em razão da
primariedade
dos quatro réus e da
valoração favorável das circunstâncias do art. 59 do CP, tendo os quatro tido suas penas bases para o crime de tráfico fixadas no mínimo legal
, ausentes demais elementos que vedem a aplicação da modalidade privilegiado do delito, impõe-se reconhecer que restaram preenchidos os requisitos para aplicação da minorante prevista, a qual deve incidir em sua fração máxima uma vez que ausentes circunstâncias aptas a mitigar a benesse.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11 .343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA . CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL.
FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA .
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. "[A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise.Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art . 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734 .699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 2. Hipótese em que, a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art . 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico . 3
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa
. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Outrossim,
reconhecida para o quatro apelantes a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração legal máxima de 2/3 (dois terços)
e tendo os quatro sido condenados a penas de idêntico quantum pelo crime de tráfico de entorpecentes, todas no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
impõe-se o redimensionamentos das penas finais
dos apelantes CLEBER PEREIRA DA SILVA, ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO, SINEZIO FERREIRA SANTOS

e RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL pelo delito de tráfico de entorpecentes
para o quantum de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Por fim, ante o redimensionamento das penas dos apelantes,
necessário dar provimento ao pleito RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL

de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, estendendo aos demais apelantes referido benefício.

Por fim, quanto ao pedido do apelante
RODRIGO DE ARAUJO PIMENTEL
de isenção ou redução da pena de multa, tenho que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, bem como
incabível a redução arbitrária da pena de multa
,
devendo esta ser fixada mantendo proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
, como ocorreu
in casu
, sendo aplicada a
pena base pecuniária e corporal no mínimo legal e sobre esta incidindo a minorante reconhecida
do tráfico privilegiado, não podendo sofrer redução pelo fundamento de hipossuficiência financeira suscitado pelo recorrente, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes dou parcial provimento para absolver CLEBER PEREIRA DA SILVA e ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO do delito de associação para o tráfico, bem como para reconhecer a incidência da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração legal máxima, redimensionando a pena de todos os réus para quantum idênticos de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 16/10/2025